Tribunal: TCU
Processo: 016.723/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7097/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.723/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Brizida Borga (XXX.174.317-XX); Daniela Geraldi Praciano de Ferreyro (XXX.098.544-XX); Danuza Brizida Dreux (XXX.848.847-XX); Ester Farias de Oliveira (XXX.891.871-XX); Lucy Mary Carbone Oliveira Vogel (XXX.899.441-XX); Maria Betania Farias de Oliveira (XXX.297.216-XX); Marilene Fernandes Castro Reis (XXX.456.661-XX); Marjane Figueiredo Alessio Castro Reis (XXX.654.471-XX); Raquel Farias de Oliveira Maciel (XXX.398.071-XX); Risia Cassia Figueiredo Alessio Castro Reis (XXX.389.881-XX); Sandra Farias de Oliveira Cavalcante (XXX.787.301-XX); Sara Farias de Oliveira (XXX.164.621-XX); Vanja Suely Moreno Praciano (XXX.602.773-XX); Virginia Valle de Oliveira Brizida (XXX.149.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.